Tribunal: TCU
Processo: 033.115/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em razão de superfaturamento verificado em convênio celebrado com a Funasa para a execução de sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gilberto Siebert em face do Acórdão 14918/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, no valor original de R$ 78.186,16 (5/9/2005), sem aplicação de multa em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, no âmbito de tomada de contas especial (TCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Gilberto Siebert; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.